Tribunal: TJBA
Processo: 8183707-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183707-40.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: MARIA DAGMAR COSTA SILVA Advogado(s):CAROLINE PAGLIARINI MACHADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS EXTREMAMENTE ELEVADAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. SÚMULA 530 DO STJ. REVISÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de taxa anual de juros cumulada com restituição de valores e pedido incidental de exibição de documentos, determinando a apresentação dos contratos firmados e declarando a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado. A sentença fixou a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, com apuração em liquidação de sentença, bem como determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a petição inicial é inepta e se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (iv) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada em contratos de empréstimo pessoal não consignado, justificando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar a sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. 4. Rejeitam-se as alegações de inépcia da petição inicial e de ausência de fundamentação da sentença, pois a inicial indicou adequadamente os contratos impugnados e os fundamentos da revisão pretendida, enquanto a decisão recorrida expôs de forma clara as razões de convencimento do magistrado, não sendo exigido o enfrentamento minucioso de todos os argumentos das partes. 5. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito relativa à validade de cláusulas contratuais, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. 6. No mérito, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação da Lei de Usura nem ao teto de 12% ao ano, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais quando demonstrada abusividade ou quando não comprovada a taxa contratada. 7. No caso concreto, a instituição financeira não juntou aos autos cópias integrais dos contratos questionados, impedindo a verificação da taxa efetivamente pactuada e das condições da contratação. Nessa hipótese, aplica-se a Súmula 530 do STJ, segundo a qual, não sendo possível comprovar a taxa contratada, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. 8. Diante disso, correta a sentença que determinou a revisão das taxas de juros remuneratórios, com aplicação da média de mercado e apuração do montante devido em liquidação de sentença, mantendo-se também a restituição simples dos valores pagos a maior. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e o conjunto probatório é suficiente para o julgamento. 2. Na ausência de juntada do contrato ou de comprovação da taxa de juros efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Súmula 530 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370, 489, 1.010, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, III, e art. 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp nº 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp nº 2.005.722/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 06.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8183707-40.2025.8.05.0001, sendo Apelante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Apelada Maria Dagmar Costa Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator